Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-06.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação. Decisão do relator que indefere o pleito de gratuidade de Justiça, preliminarmente ao julgamento do apelo. Determinação para recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Interposição de agravo interno, que não possui efeito suspensivo e ao qual foi negado provimento. Descumprimento da determinação. Decreto de deserção que se impõe. Verba honorária

Ementa:
Apelação. Decisão do relator que indefere o pleito de gratuidade de Justiça, preliminarmente ao julgamento do apelo. Determinação para recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Interposição de agravo interno, que não possui efeito suspensivo e ao qual foi negado provimento. Descumprimento da determinação. Decreto de deserção que se impõe. Verba honorária aumentada. Apelo não conhecido.